Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Tributário. Direito processual civil. Apelação. Ação anulatória. Icms. Regime especial de tributação. Arts. 320 e 320-e do ricms/df – decreto 18.955/97. Recolhimento antecipado. Carne bovina. Produtor. Localização. Ride. Não caracterização. Auto de infração. Irregularidade.
I. Caso Em Exame
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em vista da r. sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do auto de infração que impõe o recolhimento de ICMS para empresa que abate e/ou comercializa produtos de origem animal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o regime especial de tributação quando o contribuinte é frigorífico e/ou abatedouro.
III. Razões de decidir
3. Para adequação do contribuinte frigorífico e/ou abatedouro ao regime especial de tributação por meio de apuração mensal, a carne bovina deve necessariamente ter sido adquirida de produtor localizado na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, do contrário, o ingresso da mercadoria no Distrito Federal deve ser acompanhado da nota fiscal com a comprovação do recolhimento antecipado do imposto, conforme previsto no artigo 320-E do RICMSDF.
3. Embora a sociedade Autora possua como principal atividade econômica “frigorífico, abate de bovinos”, também possui registro de atividades econômicas secundárias, dentre elas a “fabricação de produtos de carne”.
4. Se o abate não foi realizado pela sociedade, que apenas adquiriu as peças refrigeradas, visando beneficiar o produto dentro de sua atividade secundária de fabricação de produtos de carne, o enquadramento adequado é o que autoriza a ela usufruir do regime especial de tributação.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 320-E do RICMSDF